Tribunal: TJDFT
Processo: 0724084-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724084-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LAIANE CASTRO SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retifique-se a autuação, uma vez que a parte embargante é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e a parte embargada é Laiane Castro Santos. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público (ID 29465190) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que deu provimento ao recurso defensivo (ID 29094416). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Intime-se a Defesa para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator